Tribunal: TJDFT
Processo: 0712871-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712871-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CAMBREA FILHO, MARIA AUGUSTA TOMAZINI CAMBREA, ANTONIO CAMBREA, MARIA AMELIA MORAIS CAMBREA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ANTONIO CAMBREA, ANTONIO CAMBREA FILHO, MARIA AMELIA MORAIS CAMBREA e MARIA AUGUSTA TOMAZINI CAMBREA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715676-79.2017.8.07.0001 por eles intentada em face de BANCO DO BRASIL S/A (agravado), determinou que os recorrentes arcassem com metade dos honorários do perito contábil nomeado na origem para esclarecer qual o valor do quantum debeatur. Eis o teor do decisum questionado (ID. 60020823 dos autos de origem): “Revogada a decisão que determinou a suspensão das execuções provisórias relativas ao REsp no 1.319.232/DF, dou o adequado prosseguimento ao feito. Nos termos da decisão de ID no 38206417, após a suspensão, seria decidido a respeito da homologação do laudo pericial de ID no 29589230 ou da necessidade de produção de nova perícia técnica contábil nos autos. Ora, o laudo pericial contábil, elaborado pela perita nomeada pelo Juízo Josenice Costa Gonçalves para apurar se houve ou não excesso de execução, uma vez tratar-se de cálculos complexos de atualização monetária, consta do documento de ID no 29589230. Instadas as partes a manifestarem-se sobre o trabalho pericial, a parte autora afirmou existirem inconsistências materiais e técnicas no laudo que levam ao questionamento da qualificação técnica da expert para a elaboração dos cálculos. O requerido, por sua vez, manifestou-se em ID no 31335080 afirmando serem os cálculos inconsistentes e efetuados com parâmetros não uniformes. Aduz, ainda, não ser possível verificar do laudo memória completa de cálculos com o valor devido atualizado, mas tão somente um resumo dos cálculos de atualização para cada contrato. Instada a prestar seus esclarecimentos, a perita informou em ID no 32752186: - A correção das informações materiais inadequadamente apostas no laudo, informando que não possuem impacto para na elaboração dos cálculos promovidos; - Informa, em relação aos documentos não oficiais utilizados para a elaboração da perícia, que os documentos não foram questionados em sede de impugnação, sendo suficientes para a realização da perícia; - A inexistência de decisão determinando a aplicação dos juros de mora sobre os valores pagos pelo executado; - Terem sido os cálculos elaborados conforme os apêndices 1 a 7 do laudo, não informando a razão de não terem sido exibidos de forma integral. Intimados sobre os esclarecimentos, a parte autora reiterou a impossibilidade de homologação do laudo por inadequação à situação fática, com a desconsideração da data efetiva de liberação de valores, não refletindo o montante devido. Junta aos autos parecer técnico em ID no 3300764 e requer sejam desconsiderados os cálculos produzidos para efeito de apuração de valores. Igualmente, o BANCO DO BRASIL refutou a perícia realizada afirmando que ausentes os cálculos periciais em sua integralidade, não sendo possível aferir as taxas e metodologias adotadas pela perita, em inequívoca discordância do laudo pericial apresentado. Apresenta, assim como o exequente, parecer técnico complementar, que rechaça a perícia elaborada em ID no 29589230. Instada novamente a promover seus esclarecimentos, a perita manifestou-se em ID no 36953896, deixando de apresentar, no entanto, planilha integral de cálculos conforme requerido pelas partes. Novamente, os assistentes técnicos de ambas as partes pugnaram pela exclusão do laudo do processo, com a intimação de novo perito para a realização dos cálculos, uma vez que os aqueles encontrados pela perícia não condizem com a realidade. Estando as partes alinhadas quanto a necessidade de reiteração da prova pericial técnica contábil nos autos e ante as graves razões explanadas para a desconsideração do laudo pericial anterior, DEFIRO o pedido de reiteração da prova pericial nos autos. Nomeio como expert para a elaboração dos cálculos o perito contador MILTON MIKIO OHATA, com cadastro na corregedoria. Verifique o perito que deverá apresentar os cálculos periciais nos autos em sua integralidade, a fim de que seja possível aos assistentes técnicos analisar a adequação da metodologia empregada, bem como os índices adotados para a elaboração. O ponto controvertido do Juízo encontra-se fixado na decisão de ID no 21284923. Os quesitos do Banco do Brasil encontram-se em ID no 22370409. Os quesitos da parte exequente estão em ID no 22074042. Intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se aceita o encargo, bem como para que apresente proposta fundamentada de honorários. Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intimem-se as partes para adiantar o valor dos honorários na proporção de 50% para cada uma, realizando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.” Em suas razões recursais (ID. 16196423, p. 01-10), os agravantes argumentam, em síntese, que: a) iniciaram o cumprimento de sentença relativo a ação civil pública julgada procedente que determinou a redução do percentual de 84,32% aplicados nos contratos de financiamento rural no mês de março/1990 para 41,28%, condenando o BANCO DO BRASIL a proceder com o recalculo dos valores em aberto e devolver as quantias pagas pelos mutuários que quitaram seus financiamentos pelos percentuais maiores (p. 03 e ID. 9089823 dos autos de origem); b) ao impugnar o cumprimento de sentença, o agravado BANCO DO BRASIL não concordou com os cálculos e pleiteou a nomeação de perito contábil para esclarecer as divergências apontadas, sendo este pedido deferido pelo juízo a quo as custas da executada/agravada (p. 04); c) tanto os exequentes/recorrentes como o BANCO DO BRASIL discordaram dos cálculos apresentados pelo perito nomeado pelo juízo que, diante das graves divergências apontadas, decidiu pela nomeação de outro expert, desta vez a custas de ambas as partes (p. 04); d) os agravantes não possuem condições financeiras de arcar com os custos da perícia, nem de forma parcelada, sem prejudicar o próprio sustento (p. 05); e) ademais, entendem que não é necessária a realização de perícia, pois seus cálculos apresentados na inicial estão corretos, sendo evidente que o agravado adota condutas procrastinatórias para tumultuar o processo (p. 06-07); f) tal pericia, se mantida, deve ser arcada integralmente pelo BANCO DO BRASIL, pois foi ele que requereu esta prova, na forma do art. 95 do CPC (p. 07). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para reformar o ato judicial impugnado e determinar que o agravado BANCO DO BRASIL custeie integralmente o valor dos honorários periciais (p. 10). Preparo realizado (ID. 16196425). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. As questões levantadas pelos agravantes atinentes a quem deve ser imputado o ônus pelo pagamento dos honorários periciais devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se o devido contraditório, bem como a documentação e as manifestações das partes juntadas aos autos de origem. Contudo, mostra-se presente o risco de dano grave aos agravantes, pois o juízo a quo já nomeou outro perito, o qual apresentou proposta de honorários no valor de R$ 38.720,00 a ser rateado de forma igual entre as partes (ID. 60278916 dos autos de origem). Assim, a manutenção do curso do processo tem a aptidão de causar prejuízos processuais e financeiros graves a parte, o que justifica uma pronta intervenção deste órgão julgador junto ao feito de origem. Assim, para evitar maiores prejuízos as partes, mormente por se tratar de alta quantia a ser imediatamente desembolsada, DEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida para suspender o curso dos autos de origem para uma melhor análise do tema controvertido. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora